Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724356-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, incisos V do Código de Processo Civil, prolatada em 05 de fevereiro de 2025 (ID n. 68321331). A parte ex-adversa apresentou contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. É o breve relatório. Decido. Antes de realizar o juízo de retratação, a fim de demonstrar o abuso do direito de recorrer, imperativo fazer breve digressão dos atos processuais praticados desde o Acórdão de Mérito. A decisão da Presidência, disponibilizada 06/02/2025, em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário, negou seguimento ao recurso da parte autora, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. (ID n. 68321331) O recorrente, irresignado, opôs Apelação (ID n. 68837116) no dia 17/02/2025, em face de referida decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o qual não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível (ID n. 69157289). Na sequência, o recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (ID n. 69398203), no dia 06/03/2025, com fundamento no art. 1.042 do CPC, em face de decisão que não conheceu da Apelação, o qual não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível (ID n. 70280163). Ocasião em que foi devidamente advertido por este juízo “Advirto a parte recorrente acerca da insistência diante dos sucessivos recursos incabíveis, o que revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu, autorizam a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV c/c art. 81, caput do Código de Processo Civil”. Inconformado, o recorrente interpôs Agravo Interno (ID n. 70590439), no dia 07/04/2025, o qual não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível (ID n. 71218627). Se não bastasse, novamente irresignado, interpôs NOVO Agravo em Recurso Extraordinário (ID n. 72818515), no dia 12/06/2025, em face de decisão de admissibilidade do Recurso Extraordinário publicada em 07/02/2025, cujo prazo para recorrer encerrou no dia 28/02/2025, ou seja, notadamente intempestivo. Embora todo o imbróglio já tenha sido devidamente explicitado em outras decisões a parte insiste em interpor recurso, fazendo verdadeira chicana, abusando do direito de recorrer. Com efeito, deve-se ressaltar que a parte recorrente foi previamente advertida sobre a interposição de recursos manifestamente incabíveis caracterizaria a litigância de má-fé (ID n. 70280163), na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Deste modo, diante da nova interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, resta configurado a litigância de má-fé, a teor do art. 80, VII do CPC, o qual, pelas sucessivas oportunidades e explicações dada ao jurisdicionado, fixo a multa no percentual de 5% do valor corrigido da causa, conforme previsto no art. 81 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário por ser manifestamente incabível. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao Relator para julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil. (ID n. 61617237). Brasília/DF, 27 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF